Tribunal: TJSP
Processo: 1000414-82.2021.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexistência contratual c/c reparação de danos morais e materiais com pedido liminar "inaudita altera pars". Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Fraude caracterizada. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Dano material. Pedido que deve ser analisado. Autora que, com

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexistência contratual c/c reparação de danos morais e materiais com pedido liminar "inaudita altera pars". Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Fraude caracterizada. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Dano material. Pedido que deve ser analisado. Autora que, com a liminar, obteve a cessação dos descontos antes de qualquer consignação. Repetição em abstrato. Cabimento. Aplicação do ARESP no676.608. Inexistência de débitos em concreto. Repetição que deixa de existir. Dano moral. Ocorrência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Violação a direito da personalidade. "Quantum" indenizatório majorado para R$ 7.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros moratórios do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Sucumbência exclusiva da ré. Honorários fixados em 20% do valor da condenação. Recurso da autora integralmente provido, parcialmente provido o da ré, nos termos da fundamentação.